Tribunal: STF
Processo: RE 1506372
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADC N. 49: RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Em 16.8.2024, foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo sob o fundamento de adequação do acórdão recorrido à modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 (e-doc. 60).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.8.2024, José Alberto Gimenez opõe, em 26.8.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 62).



    3. O embargante alega que, “do que se depreende da peça de Mandado de Segurança Inaugural de ID 89D1FF0C, o pedido nunca foi a desoneração do ICMS que deveria incidir na circulação de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. O pedido também nunca tratou da aplicação da Súmula 166 nem mesmo do julgamento da ADC 49” (fl. 8, e-doc. 62).



    Assevera que “a recorrida, ao que parece, queria, de alguma maneira, atrair a suspensão do feito e um olhar distorcido dos tribunais superiores, colocando fim ao título judicial conquistado pelo recorrente em primeiro e segundo grau de jurisdição que garantiu o direito integral de um crédito de ICMS que havia sido concedido parcialmente, em um primeiro momento, pois restou limitado por pauta fiscal, artifício inconstitucional e que não respeita a base de cálculo das operações objeto do ICMS” (fl. 8, e-doc. 62).



    Argumenta que, “se o pleito foi o montante de crédito de ICMS integral, visto que não poderia estar limitado a pauta paulista, de se ressaltar que parte do crédito havia sido reconhecido pela Secretaria de Fazenda Paulista, o que rechaça completamente a tese da recorrida de que a demanda se tratava de aplicação da Súmula 166 e do julgamento da ADC 49, pois em nenhum momento se pleiteou a desoneração de ICMS entre estabelecimentos de mesma titularidade” (fl. 9, e-doc. 62).



    Ressalta que “o recurso extraordinário foi apreciado pela Min. Rosa Weber e não foi acertada a decisão, pois atraiu aos autos o Tema 1.099 do STF comentado, que não detinha sequer qualquer relação com a causa de pedir do mandado de segurança postulado pela recorrente, como já comentado anteriormente, em que se pleiteava a diferença de crédito de ICMS já concedido, porquanto havia sido aplicada, na oportunidade, a pauta paulista para limitar o crédito de ICMS da recorrente” (fl. 11, e-doc. 62).



    Afirma que “o que se pleiteou, para o estabelecimento de destino, situado no estado de São Paulo, foi a garantia integral do crédito de ICMS cobrado nas operações anteriores! Uma vez que se pleiteava o crédito no estabelecimento de destino, por óbvio o ICMS foi recolhido no estabelecimento de origem. Nada se questionou a respeito. Por outro lado, uma vez recolhido o imposto no estabelecimento de origem, a recorrente deveria ter seu pleito julgado complemente procedente, como foi em primeiro grau e segundo grau, porquanto se o ICMS foi recolhido na origem, o estabelecimento destinatário tem direito à escrituração do crédito no destino” (fl. 14, e-doc. 62).



    Pede “seja conhecido os embargos para julgar mantido o acórdão de ID. 4698D3F7, bem como consequentemente desconhecido o Recurso Extraordinário, visto que a recorrida, propositalmente ou de maneira desajeitada, utilizou-se de argumentos inócuos, sem conexão qualquer com a demanda, o que enseja por si só, a necessidade de desconhecimento do RExt. Caso Vossa Excelência entenda pelo conhecimento do Recurso, seja negado provimento para julgar mantido o acórdão de ID. 4698D3F7, porquanto, apesar da aplicação da modulação dos efeitos do julgamento da ADC nº 49, a r. decisão de Id EAC739C9 em nada inovou o arcabouço fático dos autos, do que se compreende que o ICMS foi cobrado no caso concreto, repercutindo no crédito de ICMS da RECORRENTE, o que enseja a análise da concessão dos créditos de ICMS (se integrais ou parciais) frente o regime de pauta paulista, real motivo da causa” (fl. 6, e-doc. 122). 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Verificados os requisitos de embargabilidade, acolho os embargos de declaração e o pleito de reconsideração no caso.



    Torno sem efeito a decisão embargada (e-doc. 60) e examino o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “O cerne da questão diz respeito à possibilidade de compensação integral de crédito pretendido pelo impetrante nas operações de transferência interestadual de gado bovino entre suas propriedades rurais em Mato Grosso e São Paulo (sem transferência de titularidade) e que foi apenas parcialmente deferida pela autoridade coatora, limitando o crédito à pauta paulista. A MM. Magistrada a quo concedeu a segurança nos seguintes termos: (...). Como se vê, ao contrário do alegado pela FESP recorrente, devidamente demonstrado pelo impetrante ofensa a seu direito líquido e certo de aproveitamento integral do ICMS recolhido, vez que aplica-se ao caso, o princípio da não-cumulatividade previsto no artigo 155 da constituição Federal, que assim dispõe: (...). Assim, o Comunicado CAT nº 74/1994, ao estabelecer como base de cálculo os valores constantes da Pauta Fiscal paulista e não o valor real da operação, extrapola seus limites regulamentares, não podendo sobrepor-se à regra constitucional. (...) De rigor, portanto, a manutenção integral da r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-12, e-doc. 15).



    7. O Estado de São Paulo desenvolve argumentos sobre a necessidade de observância da modulação definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, no qual se estabeleceu que os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996 seriam diferidos para o exercício financeiro de 2024, ressalvados “os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.



    É de se anotar que o estado recorrente traz matéria diversa da tratada na espécie, deixando de impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual se analisou o direito do contribuinte ao aproveitamento integral do ICMS recolhido, sem a limitação de crédito calculada pela pauta fiscal paulista.



    Os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de juros. Limitação à SELIC. Súmulas 279, 280 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.493.392-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Distribuição de panfletos em órgão público. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Razões do recurso desconexas e dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. Incidência da Súmula 284/STF. 6. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.412.892-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023)



    8. A alegação de necessidade de aplicação da modulação definida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, suscitada apenas no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à configuração do dano ambiental em área de preservação permanente de natureza rural – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.422.688-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Interdição de estabelecimento comercial. Ausência de alvará de funcionamento. Lei municipal nº 13.885/04. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.262.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. RESSARCIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.161.556-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    9. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, anulo a decisão embargada (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora